Tribunal: STF
Processo: ARE 1430253
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 29, p. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUINTOS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. DESCABIMENTO.



    Em se tratando de execução que objetiva apenas o pagamento de diferenças de quintos já incorporados e não decorrentes da incorporação de novos quintos, o julgamento do RE n.º 638.115 não gera reflexos sobre o valor executado.



    Hipótese em que o título judicial foi constituído e transitou em julgado em momento no qual a Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 gozava de plena legalidade e eficácia porque anterior ao julgamento do RE n.º 638.115 sob repercussão geral pelo STF, não se configurando justamente por isso a hipótese prevista pelo art. 741, inc. II, parágrafo único, do CPC/1973. Precedente do STJ.



    Aplicação ao caso da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733 no sentido de que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade não produz automática reforma ou rescisão de sentença anterior que tenha adotado entendimento diferente, sendo imprescindível para tanto a interposição de recurso próprio, observado o prazo decadencial.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 40).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II e XXXVI; 37, caput; e 40, § 8º, LIV e LV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 47, p. 8):



    “In casu, resta violado o princípio constitucional porquanto o acórdão regional deixa de aplicar o artigo 741 § único do CPC para reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e porque inexiste disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa. E mais: é inconstitucional a coisa julgada formada.



    (…)



    O acórdão afirma inaplicável o disposto no artigo 741, § único do CPC para fins de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.



    Equivocado raciocínio a eivar o decisum da violação ao princípio da legalidade, eis que aplicável ao caso o dispositivo em tela.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, por entender que a matéria discutida diz respeito aos temas 360, 395 e 733 da sistemática de repercussão geral. No que tange às questões remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 61).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno, ocasião em que o órgão julgador manteve a negativa de seguimento (eDOC 95).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, em sede de cumprimento de sentença, assentou (eDOC 29, p. 7-8): 



    “Conforme se verifica dos termos da inicial da execução e dos cálculos que a instruíram, é possível constatar que a cobrança tem por base apenas diferenças de quintos correspondentes a 5/5 de FG 7 já incorporados até 10/1995 que venceram entre o período assegurado na ação coletiva e o período em que teve restabelecido o pagamento administrativo de tal rubrica, não englobando a incorporação de novos quintos posteriormente a 10/1995. 



    Portanto, tem-se que o julgamento da repercussão geral no RE n.º 638.115 não atinge a pretensão executória no caso concreto. 



    Ainda que assim não fosse, igualmente não prosperam as alegações da parte Executada acerca da inexigibilidade do título em virtude da necessidade de relativização da coisa julgada. 



    O título judicial de que se trata, constituído no âmbito da ação 2006.71.00.031993-0, reconheceu o direito à incorporação e atualização de quintos entre 09/04/1998 até 05/09/2001 e transitou em julgado aos 09/06/2011. 



    Já o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n.º 638.115, em que, sob o regime de repercussão geral, restou firmada a tese de que "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.", ocorreu somente em 23/03/2015. 



    Assim, em primeiro lugar, o título judicial não está fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal, não enquadrando portanto na previsão do parágrafo único do art. 741, inc. II, do art. 741 do CPC/1973. 



    Além disso, no caso em exame, o título judicial foi constituído e transitou em julgado em momento no qual a Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 gozava de plena legalidade e eficácia porque anterior ao julgamento da repercussão geral pelo STF, não se configurando justamente por isso a hipótese prevista pelo art. 741, inc. II, parágrafo único, do CPC/1973. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    Nada obstante, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal decidiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Eis a ementa do referido julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”.



    Logo, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral ao reconhecer ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    De acordo com o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730.462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 



    Nesse sentido:



    “(...) 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem” (ARE 1.392.222-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.05.2023). 



    Conforme trechos do voto condutor do acórdão recorrido, acima destacados, verifico que a decisão que concedeu as diferenças atrasadas da incorporação dos quintos transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do RE 638.115-RG, nos seguintes termos (eDOC 29, p. 8):



    “O título judicial de que se trata, constituído no âmbito da ação 2006.71.00.031993-0, reconheceu o direito à incorporação e atualização de quintos entre 09/04/1998 até 05/09/2001 e transitou em julgado aos 09/06/2011. 



    Já o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n.º 638.115, em que, sob o regime de repercussão geral, restou firmada a tese de que "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.", ocorreu somente em 23/03/2015. (grifei).



    No caso concreto, portanto, considerando que os servidores estão amparados por decisão judicial transitada em julgado, não se aplica o entendimento recente do Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.763-ED-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 09.06.2023, quanto à extensão da orientação da tese fixada no Tema 395 da repercussão geral, uma vez que em referido precedente ficou esclarecido que não é aplicável o “art. 54 da Lei 9.784/99, dispositivo direcionado à Administração Pública, o qual não impede a apreciação judicial”. 



    Em tal julgamento, ressaltou-se, ainda, que “a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa”. 



    Assim, verificou-se a ocorrência de erro material, quanto ao decidido no referido Tema 395 da sistemática da repercussão geral, devendo ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que “o servidor amparado por decisão administrativa, que não estava com a vantagem de quintos incorporada ao seu contracheque ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma (18/12/2019), tenha direito à percepção de eventuais parcelas em atraso”.  



    Eis a ementa de referido julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques. 5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos” (MS 25.763-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 09.06.2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF. Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação nas instâncias ordinárias. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente